Tribunal: TJDFT
Processo: 0714753-15.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714753-15.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A RECORRIDO: SOFIA RODRIGUES MENDES, RENAN MACHADO DA SILVA DECISÃO Assiste razão à parte recorrida. Não se aplica ao caso a suspensão determinada no ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417/SFT), pois não configura caso fortuito ou força maior, nem envolve conflito normativo entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica. Desse modo, afasto a suspensão e determino o regular prosseguimento do feito. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA